Tribunal: STF
Processo: RHC 65704
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-17
Data de publicação: 1987-11-17

Ementa:
- RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' - CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. LEI
1521/51, ART. 2. INCISO IX. A ESPECULAÇÃO E PROCEDIMENTO ILICITO,
EM QUE SE MANEJAM ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA OBTER GANHOS
ILICITOS, NA EXPLORAÇÃO DE DIFICULDADES POPULARES. SIMPLES
REMARCAÇÃO DE PREÇO, FEITA PUBLICAMENTE, PELO GERENTE DO
SUPERMERCADO, PODERA FIGURAR INFRAÇÃO A TABELA DE PREÇOS, MAS NÃO
ESPECULAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.